Tribunal: TJDFT
Processo: 0712291-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712291-48.2025.8.07.0000 RECORRENTE: IRACI DA SILVA MARTINS RECORRIDO: CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA NOVA REGRA DE CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921, IV, DO CPC. IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. POSSIBILIDADE DE IMPRIMIR EFEITOS RETROATIVOS À NOVA ORDEM JURÍDICA. CF, ART. 5o, INCISO XXXVI. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pretende a recorrente a aplicação retroativa da nova regra de contagem da prescrição intercorrente insculpida no art. 921, IV, do Código de Processo Civil e mediante alteração promovida pela Lei 14.195/21. 2. Por princípio geral de direito, a regra geral é a irretroatividade das leis segundo brocardo tempus regit actum. Somente mediante disposição legal expressa e não havendo ofensa a direito adquirido ou ao ato jurídico perfeito, admite-se possibilidade de imprimir efeitos retroativos à nova ordem jurídica (CF, art. 5o, inciso XXXVI). Especialmente quanto à regra de contagem do prazo prescricional, eventual retroatividade impactaria negativamente os direitos das partes que se pautaram pela ordem jurídica então vigente e causando grave insegurança jurídica. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação ao artigo 921, §4o, CPC, defendendo a a retroatividade da Lei Federal 14.195/2021 e a ocorrência de prescrição intercorrente no caso em comento. Aduz que o início da fluência do prazo de prescrição se dá a partir da primeira tentativa frustrada de localização de patrimônio da parte devedora, bem como que o prazo aplicável à espécie é de 5 anos. Em sede de contrarrazões, o recorrido pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 921, §4o, CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Por fim, não há nos autos evidências de inércia do credor, ao contrário, tem-se mantido diligente na busca de bens penhoráveis da devedora, obstando a fluência do prazo prescricional.” (ID 72367482). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030